Tribunal: TJMT
Processo: 1030395-40.2021.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030395-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HINGRIDY RODRIGUES MEIRELES - CPF: 060.800.231-30 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. QUITAÇÃO INTEGRAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 155361318, na reclamação nº 1030395-40.2021.8.11.0001, do 6º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- falha na prestação do serviço; - regularidade nos pagamentos – cobrança indevida; - dano moral configurado.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ausência de débito.

A parte autora pretende a interrupção das cobranças indevidas que lhe são insistentemente dirigidas, pela reclamada, via chamadas telefônicas e e-mails, além de indenização por danos morais, por se referirem a débito quitado.

A documentação encartada aos autos, acordo e os respectivos comprovantes de pagamento, ficou configurado nos autos a indevida cobrança de valores pela empresa Recorrida.

Imperioso, também, destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“...

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
....”

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte Reclamada foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos a indevida cobrança de valores pela empresa Recorrida.

Diante da apresentação do acordo e dos respectivos comprovantes de pagamento, cabia a empresa o ônus de provar a existência de outros débitos que pudessem ensejar a referida cobrança, entretanto, não fez.

- dano moral não configurado.

Embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, pois não comprovada a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS COM VALORES DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, CPC. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NA FORMA SIMPLES, DESDE QUE COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 206, § 3º, IV, DO CPC.
DANO MORAL INOCORRENTE. A MERA COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
reconhecer:
a.1.1)
o cancelamento do contrato;
a.1.2)
a inexigibilidade dos débitos questionados, em relação ao Recorrente;
a.2)
indeferir o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023